Tribunal: TJMT
Processo: 1009497-72.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009497-72.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008520-80.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: M. S. J. representada por sua genitora VANIA DA SILVA JESUS
Processo na origem: 1014103-40.2022.8.11.0002
8a VARA CÍVEL DE CUIABÁ
Agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais que M. S. J. representada por sua genitora VANIA DA SILVA JESUS move contra UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA (ID 82157890 – na origem): deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida autorize/custeie o tratamento multidisciplinar da menor, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da decisão (Id. 83840283 – na origem).
AGRAVO: assevera que não tem a obrigação legal ou contratual em custear o tratamento tal como prescrito, porquanto não previstos no Rol de Procedimentos da ANS. Acrescenta que possui profissionais credenciados e aptos a realizar o atendimento. Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento do presente recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela.
É o relato.
Decido.
Insurge-se a agravante contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.
A agravada, atualmente com 5 anos de idade (d.n.: 01.08.2017) é dependente de sua genitora no plano denominado UNIMED SUPER CLASS MT IND/FAMILIAR - ENFERMARIA, sob no 0056 387400082100 0, foi diagnosticada com transtorno do espectro autista (CID: F84.0) (Id. 83453828 – na origem).
Nesta condição, teve prescrito tratamento multidisciplinar tratamento com psicólogo especialista no método ABA ou DENVER (10 horas semanais), fonoaudiólogo pelo método ABA (2 horas semanais) e terapia ocupacional com método de integração sensorial (2 horas semanais), equoterapia e psicopedagogia (Id. 83453828 – na origem).
Afirma que, frente a recusa da requerida, ora agravante, em autorizar o tratamento prescrito ingressou com ação de obrigação de fazer para o fim de assegurar a assistência necessária à sua saúde e obteve deferimento da medida liminar.
Pois bem. A tutela cujos efeitos se antecipa é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Nessa linha realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade da parte autora, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico e da fase escolar em que se encontra o autor, cujos prejuízos na falta da assistência podem ser irreversíveis.
Com essas considerações, nega-se o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Atente-se a Secretaria ao pedido de intimações exclusivas no Id. 128549164 – pg. 24.
Cuiabá, 20 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator